Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706014-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA BARROS ROCHA, JOSÉ JAILSON DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUDMILLA BARROS ROCHA E OUTRO contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739626-49.2019.8.07.0001, proposta em desfavor dos Agravantes por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3, deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar aos réus que se abstenham de praticar quaisquer atos de derrubada ou de obstrução da obra do muro realizada pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, ficando, por outro lado autorizada a parte autora a realizar as obras de restauração e de manutenção do muro como um todo.” (Num. 56913048 - Pág. 3). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento (obrigação de não fazer), com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I QUADRA 03 em desfavor de LUDMILLA BARROS ROCHA e de JOSÉ JAILSON, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais, o requerente aduz que a primeira requerida é proprietária de imóvel integrante do condomínio vizinho (Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 01, O16), o qual faz fronteira com as áreas comuns do condomínio autor. Narra que a primeira ré tem se utilizado da propriedade do Condomínio autor, bem como dos serviços de portaria e transita indevidamente nas áreas comuns. Alega ainda que o segundo requerido é caseiro da primeira ré e que também transita indevidamente na propriedade do autor. Aponta a existência de um portão na parte de trás do imóvel da primeira requerida e que o acesso da ré às dependências do autor é irregular/ilegal. Relata que a requerida impede a construção de um muro pelo requerente, bem como ameaça a derrubada do muro ou de qualquer similar, que a impeça de adentrar no Condomínio autor. Tece arrazoado jurídico e postula pela concessão de tutela de urgência para determinar aos réus que se abstenham da prática de quaisquer atos para derrubar o muro que está sendo realizada pelo condomínio autor, totalmente dentro da sua propriedade, sob pena de multa cominatória a ser estipulada por este Juízo. Instruem a inicial os documentos de ID 52651342 ao ID 52689242. Nos termos da decisão de ID 52701950 foi determinada a emenda à inicial. Recebida a peça de ingresso foi designada a audiência de conciliação inaugural, nos termos do artigo 334 do CPC, conforme a decisão de ID 53078469. Regularmente citados e intimados os réu, a tentativa de acordo entre as parte revelou-se infrutífera, conforme ata de audiência de ID 56803281. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer que seja liminarmente determinada a obrigação de não fazer para que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer atos no sentido de promover a derrubada do muro que se encontra em construção pela parte autora. Verifico que o pedido autoral se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora encontram suporte em prova idônea e levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na exordial. Constata-se a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte autora, na medida em que há elementos nos autos que comprovam o fato de que o muro erguido nos limites da área do autor faz a divisão com o lote da parte requerida, pertencente a outro condomínio, sendo que a via adjacente ao muro é uma área comum exclusiva do condomínio autor. Sendo assim, o acesso aberto no muro pela parte ré viola, a rigor, a normas basilares referentes ao direito de posse e de vizinhança, bem como as normas dos dois condomínios, que é um dos sustentáculos da pretensão autoral. Ademais, verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual, uma vez que postura adotada pelos réus vem impedindo que o condomínio autor realize as obras de reforço e manutenção do próprio muro, além da necessidade de se evitar eventuais danos aos seus condôminos oriundos da exposição do condomínio autor a interferências externas, posto que aquele que adentrar na área do condomínio requerente pelo lote da requerida não passa pela portaria do autor. Assim, revela-se urgente a medida para que o condomínio possa realizar as obras adequadas e necessárias à preservação de sua propriedade. Nesse sentido, destaca-se o Boletim de Ocorrência de ID 52686740. Não há que se falar em perigo de dano reverso, uma vez que o lote da requerida, conforme relatado em audiência, possui outro portão de acesso. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar aos réus que se abstenham de praticar quaisquer atos de derrubada ou de obstrução da obra do muro realizada pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, ficando, por outro lado autorizada a parte autora a realizar as obras de restauração e de manutenção do muro como um todo. Aguarde-se o transcurso de prazo para a oferta de contestação (art. 335, inc. I, do CPC), considerando-se a data da realização da assentada (ID 56803281), da qual saíram todos intimados. Intimem-se os réus pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Afirmam os Agravantes que o Autor/Agravado não possui legitimidade para o ajuizamento do Feito originário, uma vez que se trata “de um condomínio fraudulento” (Num. 14944951 - Pág. 5). Acrescentam que “o Condomínio Agravado FORA ANULADO POR SENTENÇA nos autos do processo no 2010.01.1.005395-7 e nos autos de no 2010.01.1.163107-4. Em que pese restar à pessoa jurídica anulada em decorrência de fraude cometida para sua constituição” (Num. 14944951 - Pág. 5). Sustentam que a decisão agravada configura cerceamento do direito de defesa, haja vista que, “ao ser deferida a liminar para que os Agravantes não se opusessem a construção do muro, consequentemente, autorizando a construção de tal, infere no cerceamento de defesa dos mesmos, vez que não fora oportunizado ainda, para que a verdadeira situação fática fosse trazida à baila” (Num. 14944951 - Pág. 8). Diz que o direito de ir e vir é garantido pela Constituição Federal e que, nos termos da petição inicial do Feito originário, “fica mais do que claro que o suposto condomínio não quer realizar a obra de um novo muro ‘posto que os muros anteriores estavam deteriorados, correndo risco de desabarem’, e sim, porque QUER FECHAR TERRA PÚBLICA, COMO SE DELES A FOSSE.” (Num. 14944951 - Pág. 9). Afirmam que a área em questão é pública e, assim, “nem a área toda do suposto condomínio, nem os lotes existentes em seu interior são registrados no Cartório de Imóveis. Destarte, a restrição à circulação de pessoas e veículos no interior do Condomínio é medida arbitrária e que não encontra respaldo em nenhum direito de propriedade” (Num. 14944951 - Pág. 10). Defendem a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que “o perigo de dano se torna reverso, tendo os Agravantes os seus direitos fundamentais (como o de ir e vir) violados” (Num. 14944951 - Pág. 10). Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, assim, indeferir o pleito de tutela provisória de urgência formulada pelo Autor/Agravo. Por meio do despacho de ID Num. 15044998, foi concedida a oportunidade de regularização do instrumento, com a juntada de procuração outorgada ao Agravante JOSÉ JAILSON DE SOUSA, o que foi devidamente cumprido no ID Num. 15162754. Preparo regular (Num. 14944953 e 14944954). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739626-49.2019.8.07.0001, deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar aos réus que se abstenham de praticar quaisquer atos de derrubada ou de obstrução da obra do muro realizada pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, ficando, por outro lado autorizada a parte autora a realizar as obras de restauração e de manutenção do muro como um todo.” (Num. 56913048 - Pág. 3). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes afirmam apenas que “o perigo de dano se torna reverso, tendo os Agravantes os seus direitos fundamentais (como o de ir e vir) violados” (Num. 14944951 - Pág. 10), o que não supre a exigência legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Os Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O temor genérico de violação do direito de ir e vir não supre o requisito legal em questão, uma vez que, conforme asseverado na decisão agravada, o lote em que residem os Agravantes possui outro portão de acesso. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito dos Agravantes, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador